Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-89.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA AÇÃO. LITISCONSORTE CITADO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 82, § 2°, e art. 85 do CPC).
2. É devido o arbitramento de honorários sucumbenciais independente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos de sentença em que não tenha havido a resolução do mérito (art. 85, § 6o, do CPC).
3. Há casos em que a sucumbência não é o ponto de partida para a definição da condenação em custas e verba honorária, pois, há situações processuais de difícil identificação dos vencedores e vencidos na demanda. Em tais hipóteses, para correta fixação do ônus sucumbencial, o órgão jurisdicional deve observar o princípio da causalidade, que imputa a responsabilidade àquele que deu causa à propositura da ação.
4. Caso concreto em que houve a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da ação, pois ausente a citação de todos os requeridos, mas, constatado ser a parte autora quem deu causa ao feito e tendo havido citação e apresentação de contestação por um dos réus, ora apelante, é de ser reconhecida, por força da aplicação do princípio da causalidade, a necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos dele.
5. Recurso conhecido e provido.